Tribunal: TJMT
Processo: 0004093-42.2018.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0004093-42.2018.8.11.0018
RECORRENTE: POSTO DE MOLAS SAO MATEUS LTDA – ME
NOEMI DE QUADROS BITTENCOURT
CARLOS BITTENCOURT
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por POSTO DE MOLAS SAO MATEUS LTDA – ME, NOEMI DE QUADROS BITTENCOURT e CARLOS BITTENCOURT, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 113720491):
“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.
A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.
Recurso não provido.”
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – n. 0004093-42.2018.8.11.0018, Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA, j. em 16/12/2021).
A parte recorrente alega violação ao art. 8o da Lei n. 6.830/80, sob o fundamento de que a citação por edital ocorreu sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização da parte recorrente, entre elas os endereços constantes nos autos.
Recurso tempestivo (id. 120906993).
Contrarrazões em id. 125040685.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, discute a parte recorrente a nulidade da citação por edital realizada nestes autos, por violação ao artigo 8o da Lei n. 6.830/80, sob a alegação de que as diligências para se localizar a parte executada foram efetuadas apenas em alguns deles, e não em todos.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA, Tema 102) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, conforme transcrição da ementa:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.
1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal,, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
“A execução fiscal foi protocolada em 25 de maio de 2013 e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 4 de junho do mesmo ano (Processo Judicial Eletrônico – execução fiscal no 0002861-68.2013.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 61783133 – fls. 1 e 9/10).
Em 25 de junho de 2015, foi realizada a tentativa de citação dos executados pelo correio, que restaram infrutíferas (Processo Judicial Eletrônico – execução fiscal no 0002861-68.2013.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 61783133 – fls. 14/16).
Por conseguinte, a Fazenda Pública, na data de 21 de novembro de 2013, apresentou novo endereço dos executados, a requerer tentativa de citação pelo correio e, caso novamente resultem negativa, pugnou pela citação por edital (Processo Judicial Eletrônico – execução fiscal no 0002861-68.2013.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 61783133 – fls. 19/21).
Nada obstante, na data de 20 de junho de 2016, foi analisado tão somente o pedido de citação por edital, que foi indeferido nos seguintes termos:
[...] Considerando o decurso do tempo desde o petitório retro e, considerando eventual pagamento parcial do débito, indefiro por ora em relação à citação por edital e determino a intimação da parte autora para que informe se houve pagamento parcial/total do crédito no prazo de 05 (cinco) dias. [...]. (Processo Judicial Eletrônico – execução fiscal no 0002861-68.2013.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 61783133 – fls. 30).
Em decorrência, a Fazenda Pública, na data de 10 de novembro de 2016, pleiteou pela citação por oficial de justiça (Processo Judicial Eletrônico – execução fiscal no 0002861-68.2013.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 61783133 – fls. 32) que, consoante certidão, restou ineficaz:
[...] Certifico e dou fé, que em cumprimento ao r. Mandado extraído dos presentes autos, compareci à Avenida Ayrton Senna, no 60-S, no local funciona atualmente a empresa posto de molas mato grosso, onde fui informada que a empresa Executada: Posto de Molas São Mateus encerrou suas atividades há mais de 10 anos, o posto de molas mato grosso que funciona no local é de propriedade do Sr. José Teles da Silva, há mais de 5 anos, acredita que os executados Carlos e Noemi residem na cidade de Juína-MT, por não encontrá-los Deixei de Proceder a Citação dos Executados: Posto de Molas São Mateus e Carlos Bittencourt e Noemi de Quadro Bittencourt. [...]. (Processo Judicial Eletrônico – execução fiscal no 0002861-68.2013.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 61783133 – fls. 43).
De resultado, em petição datada de 11 de março de 2018, a Fazenda Pública requereu a citação por edital (Processo Judicial Eletrônico – execução fiscal no 0002861-68.2013.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 61783133 – fls. 46).
O Edital de Citação foi afixado em lugar público no Fórum da Comarca de Juara em 27 de março de 2018 (Processo Judicial Eletrônico – execução fiscal no 0002861-68.2013.8.11.0018, Primeira Instância, Id. 61783133 – fls. 50).
Cabível, portanto, a citação do agravante por edital, nos termos do artigo 8o, III e IV, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, visto que restou sem êxito a citação pelo correio e por oficial de justiça.
[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).
Ademais, é certo que, consoante o verbete no 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
[...] A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 483803/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2018). [sem negrito no original]
[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...] (STJ, Segunda Turma, REsp 1646595/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2017). [sem negrito no original]”
Logo, no caso houve tentativas de citação antes de realizar a citação por meio do edital, por “AR” que restou infrutífera e a outra por meio do oficial de justiça que também restou infrutífera.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, em sede de executivo fiscal, a citação por edital é válida quando exauridas todas as possibilidades de citação do executado, isto é, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 102.
Ressalta-se, ainda, que no julgamento do referido tema restou consignado que a citação por edital somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, não colocando como requisito para sua realização que seja realizada buscas em órgãos junto aos serviços públicos ou outros meios de localização.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 102), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça